Tribunal: TJDFT
Processo: 0732104-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732104-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HILDA DE SOUZA LIMA MESQUITA, CLOTILDE DE SOUZA REIS, YOLANDA DE SOUZA LIMA RECORRIDO: LEONARDO BRASIL ARANTES DE MELO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS INCONTROVERSOS. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. CONTRATO. MÁ-FÉ. DOLO. LESÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, nos termos do teor do artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. Tendo as partes anuído com os termos do contrato de prestação de serviços, a reserva mental unilateral desconhecida da outra parte não tem o condão de viciar o acordo, sobretudo quando não evidenciada má-fé, lesão ou dolo. 3. Consoante a dicção do §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC, quando houver a alegação de excesso de execução nos embargos à execução, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 4. Recurso desprovido. No recurso especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 7o, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Percival Menon Maricato, OAB-SP 42.143. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, podendo afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, a teor dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973).” (AgInt no AREsp 1471062/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 12/12/2019). Em adição, ainda seguindo o pacífico entendimento do STJ, “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “Não há como aferir eventual cerceamento de defesa sem que se verifiquem as provas trazidas aos autos, atraindo a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.” (REsp 1835095/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Percival Menon Maricato, OAB-SP 42.143. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009